Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709078-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: EDUARDO TEODORO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 24443028) interposto por COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI em face de EDUARDO TEODORO, ante a Decisão (ID 86526641 de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em Ação de Execução n. 0709868-88.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora do salário, feito pela parte Agravante. Em Petição de ID 30127339, a parte Agravante, COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, informa que na tentativa de envio do Mandado de Intimação de ID 24813916, este restou infrutífero diante do Executado ser desconhecido no local. Portanto, foi presumido que este mudou de endereço. Sendo assim, a parte requereu o regular prosseguimento do feito, considerando realizada a intimação do devedor, nos termos do art. 513, §3o, do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento para o regular prosseguimento do feito, com fundamento no art. 274 do Código de Processo Civil. À Secretaria, para que certifique o decurso de prazo para contrarrazões. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2021 16:57:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador